Tribunal: TJBA
Processo: 0502863-14.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502863-14.2015.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE RAIMUNDO CARDOSO CHAGAS

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, MICHEL SOARES REIS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO.

GRATUIDADE NO TRANSPORTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DEFICIÊNCIA COMPROVADA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EFEITO MODIFICATIVO INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade no transporte público por ausência de comprovação de deficiência física permanente.

O acórdão embargado examinou de forma fundamentada e completa as teses deduzidas na apelação, inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Os Decretos Municipais nºs 037/2009 e nº 033/2010 que regulamentam a Lei Municipal nº 2.939/2001, dispõem no art. 1º que a gratuidade do transporte coletivo será concedida as pessoas com deficiências, considerando para este efeito, pessoa com deficiência, aquelas que tenham limitações a sua própria locomoção de forma permanente.

Não foi demonstrada quaisquer formas de comprometimento permanente da função física, tampouco redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção do Autor.

Não é possível concluir pelo direito do autor, motivo pelo qual a concessão do benefício não aparenta ser adequada, porque demanda demonstração da efetiva deficiência prevista na legislação pertinente, permitindo o deferimento do pedido.

Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando como meio adequado para reanálise da matéria.

Ainda que para fins de prequestionamento, não é exigido que o julgador responda individualmente a cada argumento da parte, bastando fundamentação clara e suficiente.

Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0502863-14.2015.8.05.0103
,
em que figuram como Embargante

JOSÉ RAIMUNDO CARDOSO CHAGAS

e, Embargada, as
MUNICÍPIO DE ILHÉUS e

OUTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.